Tribunal: TJMT
Processo: 1006249-61.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1006249-61.2023.8.11.0001
ORIGEM: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: DENISE BONNEMASOU MOREIRA DE CASTILHO CORTESE
RECORRIDO: GOL LINHAS AÉREAS S.A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 15/03/2024
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. COMPANHIA AÉREA. COMPRA DE PASSAGEM CANCELADA. DEMORA NO ESTORNO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA. RESTITUIÇÃO INCOMPLETA. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1- Comprovado o cancelamento do serviço e o pedido de estorno do valor da passagem, a inércia da empresa para reembolso configura falha na prestação de serviço.
2- A indisponibilidade de tempo tem o condão de gerar o dano moral, na modalidade de "dano temporal", em razão da aplicação da Teoria do Desvio Produtivo.
3- Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006249-61.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DENISE BONNEMASOU MOREIRA DE CASTILHO CORTESE - CPF: 503.122.001-53 (RECORRENTE), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2024